Tribunal: TJDFT
Processo: 0735611-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGENS AÉREAS. CANCELAMENTO. UNILATERAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Os danos morais ocorrem quando há violação aos direitos da personalidade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea não gera dano moral presumido, de modo que para a caracterização do dano moral deve ser demonstrada situação de violação dos direitos da personalidade.
3. Apelação desprovida.